Tribunal: TJMMG
Processo: 2000123-25.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000123-25.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 17/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eduardo Nascimento (representado por sua curadora Alexandra de Ávila Matos), apelado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, apenas para conceder a justiça gratuita ao autor, ora apelante, mantendo, quanto ao mais, a sentença a quo. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-militar Eduardo Nascimento, representado por sua curadora, Alexandra de Ávila Matos, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, §3º, do Código de Processo Civil (CPC). Na oportunidade, o juízo a quo deixou de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tendo vista que não havia sido instaurada a relação processual (Evento 4 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante alega que deve ser afastada a litispendência reconhecida pelo magistrado a quo, uma vez que, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir deste processo não é idêntica àquela apresentada na Ação n. 2000151-27.2022.9.13.0005. Sustenta que a causa de pedir da presente ação consiste no fato de que restou comprovado, nos autos da ação penal, que, à época em que praticou o crime que ensejou a sua demissão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), tinha “abolidas as capacidades de entendimento e de determinação do caráter ilícito dos fatos e em conexão com eles por motivo de doença mental”, conforme restou demonstrado no incidente de insanidade mental, razão pela qual afirma que a sua demissão é ilegal, pois a conduta transgressional praticada encontra-se, no seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 entender, amparada pela causa de absolvição prevista no art. 7º, inciso V, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Destaca que, na Ação n. 2000151-27.2022.9.13.0005, a causa de pedir, por sua vez, consistia no fato de a Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG não o ter submetido à perícia psicopatológica, bem como na ausência de seu interrogatório e na designação de defensor ad hoc sem a sua prévia notificação, para que pudesse constituir outro de sua confiança. Assevera que a juntada do exame de sanidade mental nos Autos n. 2000151-27.2022.9.13.0005 tinha por finalidade, apenas, reforçar a ilegalidade praticada pela Administração Militar de indeferir a realização de perícia psicopatológica para apurar sua eventual inimputabilidade. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de seja anulada a sentença primeva, determinando-se que o magistrado a quo examine a medida liminar postulada na inicial e o pedido de assistência judiciária gratuita, dando prosseguimento ao feito (Evento 10 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais pugna para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença a quo, por considerar que todos os argumentos levantados pelo apelante no presente feito também foram apresentados nos Autos n. 2000151-27.2022.9.13.0005 (Evento 21 – Processo Originário). Foi determina vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC (Evento 7), tendo o eminente procurador de justiça manifestado, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em virtude de sua intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo à apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso, em virtude de sua intempestividade, suscitada pelo eminente procurador de justiça. Em que pesem suas alegações apresentadas, julgo que razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, observa-se que a expedição de intimação eletrônica ao apelante a respeito da sentença combatida ocorreu em 4 de outubro de 2023 (quarta-feira) (Evento 5 – Processo Originário). Nos termos do §3º do art. 5º da Lei n. 11.419/06, o prazo para a efetivação da intimação eletrônica ficta é de 10 (dez) dias corridos. Assim, como o recorrente não realizou a consulta em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia 5 de outubro de 2023 (quinta-feira), considera-se que a sua intimação se efetivou tacitamente no término desse prazo, isto é, em 16 de outubro de 2023 (segunda-feira), considerando-se que 14 de outubro de 2023 caiu em um sábado (Evento 6 – Processo Originário). Como cediço, é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para a interposição do recurso apelação, nos termos do art. 994, inciso I, c/c os artigos 1.003, §5º, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil (CPC). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Como a intimação tácita do recorrente a respeito da decisão vergastada se deu em 16 de outubro de 2023 (segunda-feira), o prazo para a interposição do recurso teve início em 17 de outubro de 2023 (terça-feira) e, portanto, findou-se em 9 de novembro de 2023 (quinta-feira), considerando-se que nos dias 1º, 2 e 3 de novembro de 2023, não houve expediente, em razão dos feriados do Dia do Servidor Público, de Finados e de suspensão do expediente forense, respectivamente. Como o presente recurso foi interposto no dia 9 de novembro de 2023, encontra-se, portanto, tempestivo (Evento 10 – Processo Originário). Logo, rejeito a preliminar de intempestividade e conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado a quo julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, §3º, do CPC. O apelante, por sua vez, alega que a causa de pedir da presente ação é diversa daquela apesentada na Ação n. 2000151-27.2022.9.13.0005. A despeito das alegações apresentadas, compreendo que o pleito não deve prosperar, pelos motivos que passo a expor. Observa-se que o apelante, em 5 de dezembro de 2022, ajuizou “Ação de Procedimento Comum” em face do Estado de Minas Gerais, visando à invalidação de sua demissão imposta no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 101.617/15-CPM, bem como a condenação do réu ao pagamento de todos os valores que deixou de receber em razão de sua demissão, com a incidência de juros e de correção monetária (Autos n. 2000151-27.2022.9.13.0005). Na referida ação, o apelante, em linhas gerais, alegou que a Administração Militar não poderia tê-lo demitido sem que ele fosse submetido à perícia psicopatológica, notadamente por existirem fundadas dúvidas sobre a sua sanidade mental, considerando-se que a sua interdição já havia sido decretada em 18 de fevereiro de 2018. Sustentou que, no PAD, não foi realizado o seu interrogatório e que as razões finais de defesa foram apresentadas por um defensor ad hoc, uma vez que sua curadora não foi notificada para constituir advogado. O apelante juntou aos referidos autos, ainda, o exame de sanidade mental realizado nos autos da ação penal, na qual se apura os mesmos fatos que ensejaram a sua demissão, que concluiu pela sua incapacidade de entendimento e de determinação à época dos fatos, por motivo de doença mental (Eventos 4 e 38 dos Autos n. 2000151-27.2022.9.13.0005 – Processo Originário). Em 4 de outubro de 2023, foi proferida sentença na Ação n. 2000151-27.2022.9.13.0005, a qual, além de analisar as alegações apresentadas na inicial, também apreciou a alegação de que o apelante já seria inimputável à época em que praticou o crime, conforme informação trazida no exame de sanidade mental, embora a referida sentença tenha concluído pela improcedência dos pedidos (Evento 52 dos Autos n. 2000151-27.2022.9.13.0005 – Processo Originário). Verifica-se que, em 29 de setembro de 2023, o apelante ajuizou a presente “Ação de Procedimento Comum c/c Antecipação de Tutela” em face do Estado de Minas Gerais, por meio da qual requereu, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos do ato de sanção disciplinar aplicado no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PAD de Portaria n. 101.617/15-CPM, com a sua imediata reintegração às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Ao final, pleiteou que fosse julgado procedente o pedido, para que fosse confirmada a liminar e decretada a invalidade de sua demissão, assegurando-lhe, de forma retroativa, o pagamento da remuneração, abarcando o abono de férias, o fardamento e todas as verbas remuneratórias que lhe são devidas, atualizadas em conformidade com os juros e a correção monetária estabelecidos pela tabela do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Evento 1 – Processo Originário). No presente feito, o apelante alega que restou comprovada a sua inimputabilidade à época dos fatos, em razão da conclusão apresentada no incidente de insanidade mental realizado na Ação Penal n. 0075761-08.2014.8.13.0261, o qual concluiu que ele “tinha abolidas as capacidades de entendimento e determinação do caráter ilícito dos fatos em conexão com eles por motivo de doença mental”. Ressaltou que a sua conduta está amparada pela causa de absolvição prevista art. 7º, inciso V, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) (Evento 1 – Processo Originário). Como cediço, a litispendência se verifica quando se repete ação que está em curso, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, inciso VI e §§1º, 2º e 3º, do CPC, salientando-se que, nessa hipótese, por força do disposto no art. 240 do CPC, deve ser dada continuidade à ação em que primeiro ocorreu a citação válida, cabendo ressaltar, ainda, que esse fenômeno visa, em especial, evitar a prolação de decisões conflitantes. No caso dos autos, percebe-se que há tríplice identidade entre a presente ação e a Ação n. 2000151-27.2022.9.13.0005, pois as partes, os pedidos e as causas de pedir são os mesmos em ambas as ações, destacando-se que as alegações apresentadas neste feito já foram apreciadas na sentença proferida na referida ação, a qual ainda não transitou em julgado. Por tais razões, compreendo que deve ser mantida a sentença a quo, que reconheceu a litispendência e julgou extinta a presente ação, sem resolução do mérito, com respaldo no art. 485, inciso V, do CPC. Por fim, considerando a documentação juntada (Evento 1 – DOC6 – Processo Originário), concedo a justiça gratuita ao apelante, uma vez que devidamente comprovado o seu estado de hipossuficiência econômica. Diante do exposto, rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para conceder a justiça gratuita ao autor, ora apelante, mantendo, quanto ao mais, a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, tão somente para conceder a justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 gratuita ao autor, ora apelante, mantendo, quanto ao mais, a sentença impugnada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de abril de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator